Tribunal: TJMT
Processo: 1016069-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016069-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), DIVESA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.980.309/0001-10 (AGRAVANTE), SANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 002.005.641-96 (AGRAVADO), RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0003-05 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0003-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE. VEDAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de veículos contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e temporais ajuizada por consumidor, indeferiu o pedido de denunciação da lide da fabricante do veículo Mercedes-Benz, sob o fundamento de inadmissibilidade da intervenção de terceiros em demanda regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é admissível a denunciação da lide da fabricante em ação fundada em vício do produto proposta pelo consumidor contra a concessionária revendedora; (
ii
) estabelecer se a vedação legal à denunciação da lide pode ser afastada com fundamento na economia processual e na possibilidade de responsabilização exclusiva da fabricante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submetida a julgamento configura típica relação de consumo, incidindo o regime do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios do produto.

O consumidor possui o direito de demandar qualquer fornecedor, isolada ou conjuntamente, não podendo a estratégia defensiva do fornecedor restringir a sistemática protetiva legalmente assegurada.

O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em ações fundadas em responsabilidade do fornecedor, com a finalidade de impedir a ampliação indevida da controvérsia e o retardamento da prestação jurisdicional em prejuízo do consumidor vulnerável.

A interpretação da vedação legal não se limita às hipóteses estritas do art. 13 do CDC, prevalecendo entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de sua incidência ampla nas demandas consumeristas.

O princípio da economia processual não prevalece sobre norma protetiva específica do microssistema consumerista, especialmente quando sua aplicação comprometer a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

O indeferimento da denunciação da lide não suprime eventual direito regressivo da concessionária, que poderá exercê-lo em ação autônoma contra a fabricante, caso suporte condenação.

A interposição do recurso, embora improcedente, constitui exercício regular do direito de recorrer, não evidenciando má-fé processual apta a justificar a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Em relações de consumo, é inadmissível a denunciação da lide entre integrantes da cadeia de fornecimento em demanda ajuizada pelo consumidor fundada em vício do produto. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 18 do CDC assegura ao consumidor a faculdade de demandar qualquer fornecedor, independentemente da identificação de eventual responsável principal pelo defeito. 3. O direito de regresso entre fornecedores deve ser exercido pela via processual adequada, sem comprometimento da celeridade da tutela consumerista.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 13, 18 e 88; CPC, art. 125, II; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.135.646/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.08.2023,
DJe
23.08.2023; STJ, REsp no 1.165.279/SP (precedente citado no voto); TJPR, AI no 0066904-44.2024.8.16.0000, 3a Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJSP, AI no 2018942-75.2025.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1016069-05.2026.8.11.0000

DIVESA AUTOMOVEIS LTDA

x

SANDER LIMA DE FRANCA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVESA AUTOMÓVEIS LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.o 1010521-75.2023.8.11.0041, movida por SANDER
LIMA DE FRANCA, que indeferiu o pedido de denunciação da lide da fabricante MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL LTDA.

Em suas razões (ID 360792858), a agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade por eventuais defeitos de fabricação e pela demora na reposição de peças recai exclusivamente sobre a fabricante, a qual seria facilmente identificável, circunstância que, segundo defende, afastaria a vedação prevista no art. 88 do CDC, por entender que tal restrição se limita às hipóteses do art. 13 do mesmo diploma.

Aduz, ainda, que a adoção da medida prestigia a economia processual e evita o ajuizamento de futuras ações regressivas, com fundamento no art. 125, II, do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 360906371).

O
a
gravado apresentou contrarrazões (ID 367774871), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de denunciação da lide à fabricante Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ltda. em ação que discute vício do produto e rescisão contratual sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado, na condição de consumidor final, adquiriu da agravante o veículo Mercedes-Benz GLE 400D e, diante de vícios mecânicos supos
tamente não sanados no prazo legal, busca o desfazimento do negócio e a reparação por danos morais e temporais.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, o que atrai a incidência do artigo 18 do CDC, dispositivo que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vícios de qualidade do produto.

Nessa sistemática, o consumidor possui o direito subjetivo de demandar qualquer dos fornec
edores (fabricante, importador, distribuidor ou comerciante), isolada ou conjuntamente, cabendo ao demandado responder integralmente pelos danos causados, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra os demais participantes da cadeia.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau mostra-se adequada ao indeferir o pedido de denunciação da lide, uma vez que o artigo 88 do diploma consumerista veda expressamente tal modalidade de intervenção de terceiros nas ações fundadas na responsabilidade civil do fornecedor:

"Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código,
a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide."

O objetivo da norma é evitar que a inserção de lide secundária, relativa a direitos regressivos entre fornecedores, tumultue o processo e retarde a prestação jurisdicional em des
favor do consumidor, parte reconhecidamente vulnerável na relação jurídica.

Embora a recorrente sustente que a vedação seria restrita às hipóteses de fato do produto previstas no artigo 13 do referido código, quando o comerciante não consegue identificar o fabricante, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tal proibição deve ser aplicada de forma ampla a todas as demandas consumeristas.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOMÓVEL COM DEFEITO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. MODALIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NÃO ADMITIDA EM FUNÇÃO DA NAUTUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
1. As razões do recurso especial não impugnaram diretamente o acórdão recorrido na parte em que afirmada a ilegitimidade recursal por ausência de indeferimento de pedido previamente apresentado por ela. Incidência da Súmula no 283 do STF. 2. O Tribunal estadual não se manifestou sobre a possibilidade de aplicação do art. 996 do CPC. Súmulas
nos
282 e 356 do STF. 3.
Tratando-se de relação de consumo, não se admite a denunciação da lide, consoante previsão expressa do art. 88 do CDC.
4.

Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2135646 SP 2022/0155237-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)

Do mesmo modo, a
argumentação da agravante no sentido de que a intervenção seria necessária por economia processual não prospera.

A economia processual, embora seja princípio relevante, não pode se sobrepor à proteção legal específica conferida ao consumidor pelo legislador.

O CDC estabeleceu um sistema próprio de tutela que privilegia a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional em favor da parte vulnerável, vedando expressamente mecanismos que possam comprometer tais objetivos.

Ressalte-se, outrossim, que o indeferimento da intervenção de terceiros não acarreta a perda do direito de regresso da concessionária agravante. Caso venha a suportar eventual condenação, poderá exercer tal direito em ação contra a fabricante
.

Essa via é plenamente adequada e não configura prejuízo irreparável, garantindo-se o ressarcimento de seus prejuízos sem comprometer a estrutura processual que o CDC deliberadamente estabeleceu para proteger o consumidor.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE DEDUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. VEDAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento interposto pela empresa ré contra decisão que denegou a denunciação da lide em ação de obrigação de fazer movida pelo consumidor. 2. A ação principal busca a substituição de veículo com defeitos por outro da mesma espécie, novo, zero quilômetro, além de indenização por danos
morais.
3. A decisão agravada foi fundamentada no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que veda a denunciação da lide em relações de
consumo.II
. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em verificar se, em relação de consumo, seria admissível a denunciação da lide do fabricante em ação ajuizada contra a concessionária
revendedora.III
. RAZÕES DE DECIDIR5.
A jurisprudência, com base no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, veda expressamente a denunciação da lide em ações decorrentes de relação de consumo, tanto nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto quanto pelo fato do
serviço.
Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Resp
no 1.165.279-SP, a vedação visa impedir o retardamento da prestação jurisdicional e preservar o direito do consumidor à rápida solução de sua demanda.
6.
A doutrina também corrobora essa interpretação, como ensina Nelson Nery Júnior: "A denunciação da lide está expressamente vedada (art. 88), facultando-se ao fornecedor prosseguir contra o terceiro nos mesmos autos". (Doutrinas Essenciais do Direito do Consumidor, RT, 3a ed.
).

IV. DISPOSITIVO7. Agravo conhecido e desprovido, com manutenção da decisão de primeiro grau que denegou a denunciação da lide
requerida.__________Dispositivos
relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
art
. 88; Código de Processo Civil, art. 125.Jurisprudência relevante citada: STJ,
Resp
no 1.165 .279-SP; STJ,
AgInt
no REsp no. 2.105.692/SP; TJPR - 4a Câmara Cível - 0003300-80 .2022.8.16.0000; TJPR - 7a Câmara Cível - 0018202-72 .2021.8.16.0000; TJPR - 9a Câmara Cível - 0025004-18 .2023.8.16.
0000. (
TJ-PR 00669044420248160000 Campina Grande do Sul, Relator.: substituto
ricardo
augusto reis de
macedo
, Data de Julgamento: 02/12/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Compra de veículo – Ação de indenização por danos materiais e morais, com base em alegado vício no câmbio do carro – Ação proposta pelo adquirente contra a revendedora, que pede denunciação da lide à fabricante – Descabimento dessa intervenção de terceiro – Relação entre as partes que é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não se admitindo a intromissão na lide de argumento jurídico novo
– Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20189427520258260000 Diadema, Relator.: Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 19/02/2025, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Portanto, estando a decisão agravada em perfeita harmonia com a legislação especial, com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e das instâncias superiores, bem como com os princípios norteadores do sistema de proteção ao consumidor, não há fundamentos jurídicos para a sua reforma.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por recurso protelatório formulado pelo agravado em suas contrarrazões, entendo que a insurgência da agravante, embora não exitosa, consubstancia o exercício regular do direito ao duplo grau de jurisdição sobre questão processual relevante e controvertida na doutrina.

Não restando c
aracterizada a má-fé processual ou o intuito meramente protelatório, indefiro a aplicação da sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026